Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA DE ÁRVORE. VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL, POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. “O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)” (Acórdão 1257422, 07306573420188070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, jugado em 15/06/2020, dje: 08/07/2020). Com efeito, o Distrito Federal, ente centralizado, na forma do artigo 37, § 6a, da Constituição Federal, é responsável pela conservação e manutenção dos logradouros públicos, atividades que podem ser executadas pelo próprio ente distrital ou por quem lhe faça às vezes. Nesse sentido, a delegação de atribuições à empresa pública não o isenta de sua obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que responsabilidade civil decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
3. No caso, incontroverso que a queda de uma árvore, em via pública, danificou o veículo do autor/recorrente. Nada obstante, o prejuízo não pode ser imputado à eventual omissão culposa dos réus/recorridos, porquanto inexiste qualquer solicitação de vistoria para a aludida árvore, não tendo a administração pública descumprido seu dever de manutenção dos logradouros de sua responsabilidade (ID 20483079 – p. 10). Ademais, não se mostra razoável exigir dos réus/recorridos a vistoria individualizada de todas as árvores do Distrito Federal, o que, por óbvio, sequer é viável materialmente. Com efeito, conforme as fotos de ID 20483064 e 20483065, a árvore foi arrancada de sua raiz, bem como outras assim o foram, em decorrência da chuva e do vento fortes do dia em questão (ID 20483067 – p. 1/2). Assim, inafastável a ocorrência, outrossim, de caso fortuito/força maior na espécie, de modo a excluir o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.
4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.